Tribunal: TJSP
Processo: 2113999-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Prova da insuficiência e recursos. Ausência. Indeferimento. Presunção legal que milita apenas em prol da pessoa física. Não atendimento ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.